Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0729896-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SA PEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SA PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SA PEIXOTO AGRAVADO: JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES, ANTONIO GUILHERME NAVES V I S T O S. (Num. 35914269 a 35933811). Nada a prover, pois o recurso já foi julgado (Num. 35080648). I. Brasília - DF, 03 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator